Tribunal: TJDFT
Processo: 0752416-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS E PERCENTUAL DE SALÁRIO. INCISOS IV E X DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. MANTENÇA DA LIMITAÇÃO DA PENHORA A 30% DO VALOR BLOQUEADO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA.
1 - Nos termos do art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
2 - A movimentação na conta-poupança não descaracteriza a impenhorabilidade que trata o art. 833, inciso X do CPC, salvo comprovada má-fé ou intenção de fraudar por parte do devedor, circunstâncias que não restaram evidenciadas no Feito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3 - O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, além de não se enquadrar a verba perseguida às exceções à impenhorabilidade que se encontram previstas nos §§ 1o e 2o do art. 833 do CPC.
4 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, apreciado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 425), consignou que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’”.
5 – Ante a impossibilidade de reformatio in pejus, impõe-se a mantença da decisão que manteve a penhora de 30% dos valores bloqueados na conta corrente e na poupança da Devedora.
Agravo de Instrumento desprovido.